Tribunal: STF
Processo: RHC 209305
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que não verificado o apontado vício de fundamentação na sentença condenatória, sendo que, além de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal, o Juiz negou o direito de apelar em liberdade por permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.



    2. Segundo precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar e não se mostrar adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. Precedentes.



    3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental improvido. ”. (eDOC 26)



    O recorrente narra que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, negado o direito de apelar em liberdade.



    Afirma, em síntese, falta de requisitos e de fundamentação concreta na renovação da segregação cautelar na sentença condenatória. (eDOC 29)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que qualquer outra forma de cumprimento de pena que não seja privativa de liberdade em regime fechado mostrar-se-ia demasiado tênue como forma de repressão e retribuição. (...)



    Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade, porque cometeram crime grave e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recorrerem em liberdade”. (eDOC 2, p. 377) 



    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    O paciente foi preso num contexto de fatos graves, tratando-se de roubo praticado por três agentes, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, demonstrando sua periculosidade. 



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente